Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741967-37.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: PATRONNE COMERCIO DE ALIMENTO CNB LTDA EMBARGADO: LIZANDRO LIMA DOS REIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA CONDENADA A PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVO ADQUIRENTE DE UNIDADE DE FRANQUIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa ora recorrente que alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter ocorrido sucessão empresarial. 2. Verifica-se dos autos que a empresa recorrente foi condenada ao pagamento de R$7.000,00, por danos morais, isto em razão de venda de refeição contendo inseto, caracterizando falha no serviço. Na fase de cumprimento da sentença, a princípio, não foram encontrados bens passíveis de penhora, no entanto, constatou-se que haviam dois Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) distintos adotando o mesmo nome fantasia da mencionada empresa, mesmo endereço da franquia, mas titularidades distintas dos sócios. 3. Nas razões recursais, a recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não deu causa à condenação por danos morais e não sucedeu à empresa anterior. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução a fim de declarar a ilegitimidade passiva. Contrarrazões apresentadas (ID 16893536). 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Como fundamentado na sentença, o conjunto probatório revela de forma indubitável que resta caracterizado no caso concreto o instituto da sucessão empresarial. Isto porque a recorrente claramente adquiriu a franquia, utilizando-se do mesmo nome fantasia, contendo as instalações existentes no endereço registrado da franquia, dando assim continuidade à atividade no mesmo modelo da existente anteriormente. 5. Na época dos fatos, a primeira empresa exercia suas atividades no local, tendo sido substituída pela segunda, como se depreende da documentação juntada ao processo. Desse modo, mostra-se correta a sentença ao responsabilizar o adquirente do negócio ao pagamento dos débitos anteriores à transferência de titularidade da atividade empresarial, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado, a teor do que dispõe o artigo 1.146 do Código Civil. 6. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ADQUIRENTE DE UNIDADE DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro de deferimento de restituição dos valores penhorados em sua conta bancária. 2. Aplicável ao caso o instituto da sucessão empresarial, uma vez que a recorrente adquiriu a franquia, instalações existentes no local e ponto, dando continuidade à atividade no mesmo modelo da existente anteriormente, inclusive mesmo nome fantasia (Wizard), conforme contrato Id. 723212. 3. Não merece acolhimento a tese de defesa de existência de contrato entabulado com o antigo franqueado de modo a ser afastada a responsabilidade no adquirente. Tal contrato poderá fundamentar eventual ação regressiva a ser proposta, não sendo suficiente para eximir o recorrente da responsabilidade perante o consumidor. 4. Ressalta-se que não se trata de atribuição de responsabilidade entre franquias diferentes ou entre franquiado e franqueador, mas de responsabilização daquele que adquire empresa com débitos existentes. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da execução, pela recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 986590, 07159489620158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida. 8. Custas pagas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1283238, 07419673720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento. 2. Insurge-se a parte ré contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso mantendo a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão na fundamentação do acórdão, uma vez que o julgado teria deixado de enfrentar todas as questões suscitadas em seu recurso. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes. 3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48, da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão. 4. Inexistência de omissão a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. No caso dos autos, todo o contexto e provas juntadas foram analisadas, entregando a prestação jurisdicional cabível ao caso concreto, não merecendo o julgado qualquer reparo. 5. Os argumentos trazidos pelo embargante foram respondidos no acórdão, o qual, confirmando a sentença, reconheceu que houve sucessão empresarial através da transferência da franquia para o atual sócio, recaindo sobre ele a responsabilidade pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Com efeito, não ocorreram nulidades na tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que seguiu o que determina a legislação, e como foi ressaltado na sentença, seu direito em relação ao devedor primitivo está resguardado pelo instituto da evicção, não cabendo discutir no presente processo na fase em que se encontra. 6. Novamente, a pretensa preliminar suscitada em seu recurso nitidamente se confunde com o mérito da ação, isto porque como pressuposto para a declaração de nulidade dos atos processuais conforme foi requerido seria necessário antes reconhecer a inexistência de sucessão empresarial. Ou seja, a preliminar suscitada não era uma preliminar, mas tão somente um dos efeitos da questão de mérito. Assim, abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1303268, 07419673720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 22637269 e 22637270). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, X, da CF/88. No entanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em conta que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com o entendimento firmado pela Excelsa Suprema. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF